Tribunal: CARF
Processo: 10768.007050/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC 123/2006 e art. 3o , II, d da Resolução CGSN no 15/ 2007.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007050/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.862 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
EL PASO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 3o , II, “d” da Resolução CGSN no 15/ 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007050/2010-80
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 14a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 19/07/2013 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte para
determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2011,
em virtude de esta possuir débitos do Simples Nacional com exigibilidade não suspensa, no
período de 08/2007 a 12/2008, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3°, c/c. inciso I do art. 5°, ambos da Resolução
CGSN n° 15, de 23/07/2007.
2.
Em suas razões de impugnação, a contribuinte alega que:
a)
Considerando a interpretação restritiva e o Princípio da Legalidade, as
normas tributárias que fundamentaram sua exclusão do Simples não seriam
aplicáveis ao caso, vez que se referem a vedações de ingresso no Simples
Nacional e não a hipótese de exclusão do referido regime;
b)
Sua manutenção no “Regime do Simples Nacional constitui corolário
lógico do princípio constitucional da legalidade (art. 5°, II da CF), posto que
não se aplica o art. 3 o , II d da Resolução CSGN n°15/2007, considerando
que o teor de tal norma, por redundar em restrição de direitos e inovar no
ordenamento jurídico, deve estar sujeita a tramitação pelo Congresso
Nacional”;
c)
Que as causas de exclusão estão previstas no Cap. IV da SEÇÃO VIII da
LC 123/2006;
d)
A determinação de regularização dos débitos pendentes no prazo de 30
dias para afastar a exclusão, constitui uma forma de o Fisco auto executar o
crédito tributário, o que é inconcebível em nosso ordenamento jurídico por
força do inciso LIV do art. 5o da Constituição Federal;
e)
a exclusão da contribuinte do Simples caminha na contramão do princípio
constitucional programático do tratamento diferenciado às empresas de
pequeno porte (art. 179 e 170, IX, ambos da CF);
f)
A exclusão do "Simples" importa modificação do regime fiscal especial
para o de carga tributária mais onerosa, o que fere de morte o princípio
constitucional da capacidade contributiva (art. 145 §1° da CF);
g)
Que requereu o ingresso no programa de Parcelamento da Lei 11 941/09 o
que não é vedado pelo Simples e mesmo assim foi excluído do regime.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

3.
Segundo a decisão atacada, as evidências apresentadas são as seguintes:
Foi apresentado, à fl. 21 do e-processo Recibo da Declaração de Inclusão da
Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei n° 11.941/2009, com
confirmação de seu recebimento via internet pelo SERPRO, datada de
19/06/2010.
5. À fl. 41/42, constam telas do SIVEX, informando como débitos após prazo
para regularização, os mesmos débitos que levaram à emissão do ADE
DRF/RJO N° 432691, de 01/09/2010. As telas do SIVEX confirmam a situação
do contribuinte como excluído do Simples Nacional, sendo que as telas de
informações de apoio para emissão de certidão confirmam a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional em 31/12/2010 (ou seja, efeitos a partir de
01/01/2011), mas que identificam todos os débitos que levaram à emissão do
ADE DRF/RJO N° 432691/2010, com a indicação de sua origem como receita
“SIMPLES NAC.”.
6. Às fls. 35 a 37 consta Informação Fiscal da Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT – Equipe do SimplesEqsimples na qual a mesma
encaminha o processo para Julgamento na DRJ/RJI, vez que não existiu erro de
fato na exclusão do contribuinte e que a Manifestação de Inconformidade foi
tempestivamente interposta.
4.
O julgador a quo, no entanto, entendeu que:
a) O art. 17, V da Lei complementar no 123/2006, explicita que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Publicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Este
dispositivo, na sua literalidade impede tanto a inclusão como a permanência
do contribuinte no Simples Nacional, interpretação esta reforçada pelo art. 31,
IV da mesma lei, bem como pelo art. 3o, II, “d” da Resolução CGSN n° 15/
2007;
b) O parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 somente abrange débitos
tributários até a competência 10/2008 e não contempla os débitos apurados na
forma do Simples Nacional, cujo parcelamento somente passou a ser previsto
a partir da publicação da Lei Complementar n° 139/2011DOU de 11/11/2011;
c) As telas de consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões ao Simples SIVEX,
informam que após prazo para regularização, os débitos que levaram à
emissão do ADE DRF/RJO N° 432691, de 01/09/2010, não haviam sido
regularizados;
d) Aduz que o Principio Constitucional da Capacidade Contributiva se dirige ao
legislador, na medida que orienta que as Leis que instituem um tributo devem
respeitar a capacidade contributiva das pessoas físicas/jurídicas. Uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la, sem perquirir acerca
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois que o lançamento é uma
atividade vinculada à Lei.
5.
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com o seguinte
teor:
(...)
Afirma a requerente que é inaplicável as normas tributárias constantes do ADE em
questão, pois a LC 123/2006, refere-se a vedações ao ingresso do Simples Nacional, e
não a vedações à permanência da empresa no referido sistema de tributação
simplificado;
Desta forma conforme informações fiscais do contribuinte emitida pelo próprio
Ministério da Fazenda a requerente foi excluída da Opção pelo Simples Nacional na
data de 31/12/2010.
Ocorre que a referida empresa realizou o parcelamento de seu débito, no enquadramento
da Lei 11.941 conforme art. 3, estando com sua situação liquidada e por isso com seu
direito líquido e certo de ser reincluída na opção do Simples Nacional, é o que se quer.
Assim, em se tratando da mesma dívida que impediu naquele momento a inclusão no
sistema de tributação diferenciada com a promulgação da Lei 11.491/09, não havendo
mais óbice, requer o reenquadramento da empresa na opção do Simples Nacional com o
provimento do presente recurso.
N. Termos. E. Deferimento.

É o Relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O presente Recurso tem como único objeto contestar a exclusão da
Recorrente do regime de tributação do Simples Nacional e funda-se exclusivamente nas
seguintes alegações: (i) que as normas tributárias que fundamentaram sua exclusão do Simples
não seriam aplicáveis ao caso, vez que se referem a vedações de ingresso no Simples Nacional e
não a hipótese de exclusão do referido regime e (ii) que realizou o parcelamento de seu débito,
nos termos do art. 3o da Lei 11.941, sendo-lhe permitida a sua manutenção no regime.
3.
Pois bem. Quanto à alegação de que a interpretação do art. 17,V da LC
123/2006 deveria ser restritiva, entendo que tal tese não merece acolhida. É que como bem
observado pela decisão recorrida, a exclusão de contribuintes do regime do Simples Nacional,
em virtude de possuírem débitos com exigibilidade não suspensa, está expressamente disposta
nos art. 17, V e 31, IV da Lei Complementar 123/2006, in verbis:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;

4.
Insta reconhecer que a norma é clara ao determinar que as empresas que
possuam débitos de exigibilidade não suspensa com o INSS e as Fazendas Públicas não poderão
recolher tributos na forma do Simples Nacional. Logo, não poderão nem ingressar e nem
permanecer no regime do Simples aquelas empresas que não cumprirem com os requisitos
exigidos na lei.
5.
Adicionalmente, a Recorrente alega não possuir débitos com exigibilidade
suspensa, vez que aderiu ao parcelamento previsto na lei 11.941/2009.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

6.
Nesse sentido, vejamos: É cediço que, nos termos do art. 151 inciso VI, o
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

7.
Ressalta-se ainda que, embora a Lei 11.941/2009 não tenha admitido
expressamente o parcelamento de débitos de contribuintes optantes pelo Simples Nacional, não
se verifica no referido dispositivo legal qualquer vedação à inclusão dessas empresas no
programa de parcelamento.
8.
No entanto, antes de adentrarmos nessa discussão, examinando os
documentos acostados aos autos, verifica-se que a Recorrente possuía os seguintes débitos
apontados no ADE DRF/RJO n. 432691 de 01/09/2010, no período de 08/2007 a 12/2008:

9.
Alega a Recorrente que incluiu, em 19/06/2010, os referidos débitos no
parcelamento previsto na lei 11.941/09, conforme consta do “Recibo da Declaração de Inclusão
da Totalidade dos Débitos no Parcelamento da Lei 11.941/2009”, à fl. 20:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

10.
Ocorre que de acordo com o §2o do art.1o da lei 11.941/09, só poderiam
ser parcelados os débitos administrados pela SRF e os débitos para com a Procuradoria da
Fazenda Nacional, vencidos até 30 de novembro de 2008, como se constata da leitura da norma:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, (...)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos
ou não em Dívida Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, inclusive os que foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI
referidos no caput deste artigo.
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou
parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas
físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade
suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas
isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham
sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que
cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido
no caput deste artigo;
III – os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007050/2010-80

terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

11.
Como a Recorrente possuía um débito de R$ 28.543,09 referente ao mês
de dezembro de 2008, o qual não foi contemplado com o benefício do parcelamento, seria
necessário que a Recorrente o tivesse quitado até a data de 26/10/2010, conforme disposto no
art. 4o do ADE DRF/RJO n. 432691 de 01/09/2010.
12.
No entanto, não há, nos autos, qualquer evidência de que tal débito tenha
sido quitado tempestivamente. Pelo contrário, verifica-se por meio de consulta realizada no
SIVEX em 25/01/2012, acostada aos autos às fls. 48-49, que a totalidade dos débitos em apreço
continuavam com a exigibilidade não suspensa após o prazo para sua regularização.
13.
Há que se reconhecer, portanto, que a Recorrente não apresentou os
requisitos legais para sua manutenção no regime de tributação do Simples Nacional, e, por este
motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital